Tribunal: TJMT
Processo: 15885-10.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 14/09/2020
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
14/09/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 641408-7 / 2020
Segunda-feira, 14 de Setembro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80158856820198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80158856820198110001
Requerente: RODRIGO SORNAS CARDOSO DE CARVALHO
Requerido: TRANS AMERICAN AIRLINES S/A. TACA PERU
Beneficiário: RODRIGO SORNAS CARDOSO DE CARVALHO
Conta Judicial 3700118752877
Valor: R$ 10.015,25 (dez mil e quinze reais e vinte e cinco centavos)
Autorizado: RODRIGO SORNAS CARDOSO DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 035.639.531-63
Data de Emissão: 14/09/2020
Titular Conta RODRIGO SORNAS CARDOSO DE CARVALHO
CPF/CNPJ Titular Conta 035.639.531-63
Banco Agência Conta Tipo Conta
104 - Caixa Econômica
0016 307454 Conta Corrente
Federal
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1067876736 1/1